Tribunal: STF
Processo: ACO 3582
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Agravo interno na ação cível originária. 2. Direito Administrativo. Convênios. 3. Prorrogação. Art. 27, IV, da Portaria Interministerial 424/2016. 4. Norma cogente impondo a prorrogação do convênio, caso preenchidos os requisitos. 5. Decisão administrativa que passa a ser vinculada aos critérios legais. 6. Reconhecimento do atraso no repasse de recursos por parte da União. 7. Desconsideração dos critérios legais, dos pareceres das áreas técnico-operacionais e dos atrasos nos repasses ocorridos. 8. Alegação de impossibilidade de prorrogação do convênio por motivos de conveniência e oportunidade. 9. Rejeição. Controle de legalidade. 10. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 11. Manifesta improcedência da insurgência recursal. 12. Multa. Em caso de votação unânime, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa. 13. Majoração dos honorários advocatícios a cargo da União. 14. Agravo interno desprovido.